Tribunal: TJES
Processo: 0016679-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016679-09.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: MARIO ROBERTO PASTORE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão, com fundamento na existência de contradição,
reformatio in pejus
e erro material na análise da prescrição, buscando a rediscussão do entendimento jurídico adotado no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém os vícios apontados, a autorizar a integração ou modificação do julgado, ou se o recurso constitui mera tentativa de reexame da causa, finalidade para a qual não se presta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não sendo a via adequada para o reexame da decisão impugnada quando o objetivo é a alteração do mérito.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria controvertida, incluindo a prejudicial de prescrição e a alegação de
reformatio in pejus,
aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em observância ao princípio da hierarquia e no âmbito do efeito devolutivo da apelação, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
A intenção do embargante é a rediscussão do entendimento jurídico adotado, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

6)

O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de reforma do julgado por discordância com a tese jurídica adotada (
error in judicando
) deve ser veiculada por meio do recurso cabível, não em sede de embargos de declaração.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, se o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.051.954/SP; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Quanto à alegada contradição, diferentemente do narrado, o acórdão embargado apenas afastou o argumento aventado pelo próprio embargante, ora apelante, enfrentou a prescrição da pretensão autoral e realizou uma análise pormenorizada do direito material em questão, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem se posicionando reiteradamente no sentido de que o reconhecimento da prejudicial de mérito em questão afasta a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito.

[...]

Assim, por força do princípio da hierarquia entre as instâncias, imperioso aplicar o entendimento da Corte Superior, destacando-se, ainda, que a diferença na fundamentação do acórdão em relação ao comando sentencial está no poder discricionário do julgador, que pode examinar as questões no âmbito da profundidade do efeito devolutivo do recurso da apelação.

Nesse sentido, “[...] os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius). [...]” (REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Ante esse raciocínio e observando que houve o devido enfrentamento de todas as matérias, conforme o princípio da congruência, inexiste “reformatio in pejus”, omissão tampouco erro material no acórdão que manteve i entendimento de primeira instância.

Forçoso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Em relação ao prequestionamento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

Como se vê, todos os pontos alegados, como a suposta
reformatio in pejus
e análise da prescrição, foram

esmiuçados no voto, acolhidos por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, caberia a ele interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestem à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.